Tribunal: TJDFT
Processo: 0706918-55.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CLÍNICA DE TRATAMENTO DE ALCOOLISMO E TRANSTORNOS MENTAIS. DEPENDENTE QUÍMICO. LEI 10.216/2011. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PRECEDENTE. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.
1. Ação de obrigação de fazer com tutela de urgência em que o autor requereu: a) a concessão de tutela de urgência consistente em internação de paciente em clínica especializada para tratamento de pacientes com problemas psiquiátricos; b) confirmação da tutela de urgência. 1.1. Sentença de total procedência. 1.2. Remessa ex officio em decorrência da total procedência dos pedidos.
2. Da internação compulsória. 2.1. O cerne da controvérsia consiste na análise do cabimento da condenação do Distrito Federal na obrigação de promover a internação compulsória em clínica especializada em pacientes com problemas psiquiátricos e dependentes de bebida alcoólica na rede pública ou na rede privada, às suas custas. 2.2. O art. 196 da Constituição Federal aduz: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” 2.3. De acordo com o art. 6o, caput e parágrafo único, III, da Lei n. 10.216/2001, estabelece que “a internação psiquiátrica compulsória somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que o caracterize os seus motivos e por determinação da Justiça”. 2.4. Percebe-se a imprescindibilidade do paciente em ser submetido à internação involuntária, sobretudo em razão de seu quadro de dependência e deterioração de sua condição comportamental, conforme salientado pela médica, pois esta é o que tem as condições de apontar com maior precisão a melhor forma de tratamento apta a alcançar a melhoria da qualidade de vida e a recuperação da saúde do enfermo. 2.5. Jurisprudência: “(...) 2. A internação compulsória de pessoas que não possam, livremente, manifestarem suas vontades, por causas psiquiátricas, como aquelas decorrentes de vício em bebida alcoólica materializa o direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da CRFB, quando decorrer de "internação psiquiátrica compulsória realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e por determinação da Justiça", de acordo com o art. 6o, caput e parágrafo único, III, da Lei n. 10.216/2001.(07000982020208070018, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, PJe: 16/3/2021.).
3. Remessa necessária improvida.